Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2°, II e V, e §2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CABIMENTO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A restrição da liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para o cometimento do roubo é causa de aumento de pena que pode implicar a valoração negativa da culpabilidade quando houver outras causas de aumento de pena a ser aplicadas.

2. De acordo com o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de duas causas de aumento de pena no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e a outra, para majorar as penas na terceira fase, sem que isso represente violação ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal (AgRg no HC 395774/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 11.10.2017).

3. Apelação conhecida e desprovida.